Tribunal: TJSP
Processo: 1006943-23.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564482
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006943-23.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante PORTO SEGURO
CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado MICHAEL RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006943-23.2018.8.26.0604 -Voto no
2
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Michael Rafael Ribeiro dos Santos
Comarca: Sumaré 3a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44710
EMENTA
Seguro DPVAT. Ação de cobrança. Inadimplemento do
pagamento do prêmio do seguro obrigatório que não autoriza a
recusa do pagamento da indenização respectiva, mesmo nos casos
em que o beneficiário seja o proprietário do veículo inadimplente.
Súmula no 257 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Verba
devida. Apelo da ré improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de cobrança do seguro
DPVAT ajuizada pelo apelado em face da apelante, julgada
procedente em parte pela respeitável sentença proferida a fls.
176/181, cujo relatório se adota, para condenar a ré ao
pagamento de R$1.687,50, correspondente a 12,5% da
Tabela apurada pela Susep sobre o montante imbuído no art.
3o, inciso II, da Lei n.o 6.194/74, arbitrando juros legais de
mora a partir da citação à monta de 1% ao mês e correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP a partir do evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006943-23.2018.8.26.0604 -Voto no
3
danoso, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença.
Arcará cada qual com metade das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios que arbitro na
proporção de 14% do valor atualizado da condenação contra
a ré e em 10% do valor condenatório contra o autor,
suspenso o pagamento pelo beneficiário da Justiça Gratuita.
Apela a ré (fls. 183/191), aduzindo, em
síntese, que: não há cobertura na hipótese, considerando
que no presente caso, não foi feito o pagamento do prêmio
do veículo da parte autora, ou seja, é o caso de proprietário
inadimplente; o Enunciado no 257 não pode ser aplicado à
hipótese aqui tratada, visto que em nenhum dos seus
precedentes (REsp 200838/GO; REsp 67763/RJ; e REsp
144583/SP) a indenização era pleiteada por proprietário
inadimplente e, sim por terceiros envolvidos ou beneficiários;
ainda que se entenda que a seguradora tem a obrigação de
pagar a indenização ao proprietário inadimplente, não se
pode deixar de observar direito de regresso contra ele (Lei
6.194/74, art. 7o, §1o).
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
O acidente restou comprovado.
Conquanto a ré tenha alegado inadimplência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006943-23.2018.8.26.0604 -Voto no
4
do autor com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT, não
prospera a alegação como justificativa para a negativa de
pagamento do seguro.
A matéria já se encontra sumulada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça desde 08/08/2001:
“Súmula no 257 - A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de
Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT)
não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”.
Sobre o tema, insta transcrever a lição de
Roberval Rocha Ferreira Filho e de Albino Carlos Martins
Vieira:
"A Lei no 6.194/74 que dispõe sobre o seguro obrigatório de danos
pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas transportadas ou não, denominado DPVAT, estabelece, em seu art. 7o, que
a indenização às vítimas de veículo (a) não identificado, (b) com seguradora não
identificada, (c) com seguro não realizado ou (d) com seguro vencido, será paga por
um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras
que operem no seguro objeto dessa lei" (Súmulas Superior Tribunal de Justiça:
organizadas por assunto, anotadas e comentadas. Salvador: Jus Podivm, 2009.
p. 149).
Vale destacar que a Súmula não faz qualquer
distinção ente as vítimas ou beneficiários que são
proprietários
inadimplentes,
encontrando-se
em
plena
vigência, mesmo após a edição da Resolução 273/2012 do
CNSP.
Aliás, é entendimento consolidado no STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006943-23.2018.8.26.0604 -Voto no
5
que a falta de pagamento do seguro obrigatório não
desobriga as seguradoras do pagamento da indenização,
mesmo entendimento adotado por este Tribunal:
“SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT). AÇÃO DE
COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA VÍTIMA.
IRRELEVÂNCIA.
DESPESAS
MÉDICAS
COMPROVADAS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CORRETA. O recebimento da indenização de seguro
obrigatório não fica condicionado à comprovação do pagamento do prêmio, ainda que
a vítima seja a proprietária do veículo inadimplente. Súmula 257 do STJ. Para a
comprovação dos gastos despendidos com medicamentos e despesas médicas,
basta a apresentação das notas fiscais e dos receituários médicos. Vítima que não
está obrigada a utilizar o programa governamental de distribuição gratuita de
remédios. Honorários fixados corretamente. Exegese do parágrafo 4.o do art. 20 do
CPC/1973. Recurso desprovido.” (Apelação no. 1002641-82.2015.8.26.0077,
Relator(a): Gilberto Leme; 35a Câmara de Direito Privado; j.04/07/2016).
O entendimento já foi exposto com precisão
pelo eminente Desembargador Luis Fernando Nishi:
“II Ainda que assim não fosse, com relação à alegação de ausência de
recolhimento do valor do prêmio do seguro obrigatório pela parte autora,
anteriormente ao acidente, esta não constitui óbice para o pagamento da indenização
pleiteada, consoante preconiza o art. 7o da Lei 6.194/74. A questão, inclusive, já se
encontra sumulada pelo C. STJ, que dispôs em seu enunciado de no 257: “A falta de
pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por
Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do
pagamento da indenização”. Descabida, portanto, a alegação de que não cabe o
recebimento da indenização por falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório,
sendo irrelevante que a vítima seja proprietária do veículo envolvido no acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006943-23.2018.8.26.0604 -Voto no
6
Esse também é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
“SEGURO
OBRIGATÓRIO
(DPVAT)
Ação
indenizatória
Lesões
incapacitantes - Nexo causal demonstrado pelo benefício previdenciário com início
imediatamente após a data do acidente Ausência de pagamento do prêmio
Irrelevância, mesmo sendo a vítima o proprietário do veículo Art. 7o da Lei no 6194/74
e Súmula 257 do STJ Sentença mantida Recurso improvido.”
“AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULO
(DPVAT).
INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE. INADIMPLÊNCIA COM RELAÇÃO AO PAGAMENTO DO SEGURO
OBRIGATÓRIO. FATO QUE NÃO OBSTA DIREITO À INDENIZAÇÃO. SÚMULA 257
DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. BAIXO
VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 20, § 4.o DO CPC. A falta de pagamento do
prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da
indenização. Referido entendimento não difere pelo fato de a vítima ser ou não
proprietária do veículo. Os honorários advocatícios quando o valor da condenação é
baixo devem ser fixados por equidade. Recurso desprovido.”
III Não procede, também, a pretendida compensação. Com relação ao
valor do prêmio, a própria apelante reconhece que houve pagamento, ainda que com
atraso, não havendo crédito da apelante a este título. Já com relação ao eventual
direito de regresso contra o proprietário do veículo, fundado nos artigos 7° e 8° da Lei
6.194/74, também é inviável a compensação, na medida em que tal direito deverá ser
objeto de ação própria, na qual caberá, à seguradora, ver reconhecida a procedência
da sua pretensão. Assim, tendo em vista que, nos termos do artigo 369 do Código
Civil, a compensação “efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis”, e não havendo, na hipótese, o reconhecimento do direito de regresso em
favor da seguradora, não estão satisfeitos os requisitos legais necessários para o
deferimento da compensação pleiteada. Irrelevante que, na hipótese, a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006943-23.2018.8.26.0604 -Voto no
7
segurada seja o proprietário do veículo envolvido no acidente, pois, ainda que se
alegue a confusão entre a posição de credor e devedor (art. 381 do CC), esta
somente restaria configurada após o reconhecimento do direito de regresso da
seguradora. Nesse sentido: “CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA
CONDUTORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM MORA COM O RECOLHIMENTO
DO PRÊMIO DO SEGURO DPVAT. DIREITO DE REGRESSO DE QUE CUIDA O
ART. 7o, §1o, LEI 6194/74. SEGURADORA LÍDER QUE REQUER A
IMPROCEDÊNCIA
FUNDADA
NA
EXISTÊNCIA
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TESE FUNDADA EM DIREITO DE REGRESSO A SER
EXERCIDA EM LIDE AUTÔNOMA. 1. Desde a edição da Lei no 8441/92 passou-se a
defender que o pagamento do obrigatório DPVAT prescinde de prova de pagamento
do prêmio respectivo, entendimento que, cumpre ressaltar, ensejou a edição do
enunciado no 257, da Súmula de Jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça.
b2. Da conjugação das normas dos arts. 7o, §1o e 8o, ambos da Lei no 6194/74,
permitiu, quando da edição da Res. CNSP 273/12, interpretação no sentido de que
(art. 25) "efetuado o pagamento da indenização, a sociedade seguradora poderá,
mediante ação própria, de rito sumaríssimo, contra o responsável, haver o
ressarcimento da importância efetivamente indenizada". Destarte, conforme parágrafo
único, "não se aplica o disposto neste artigo em relação ao condutor do veículo
causador do dano se, na data da ocorrência do evento, este estiver adimplente com o
bilhete de seguro DPVAT". 3. Logo, o direito de regresso de que cuidam os art. 7o e
8o, da Lei no 6194/74 deve ser deduzido em lide própria, não se admitindo a
pretendida compensação por ausência de subsunção aos requisitos legais (art. 394,
CC). 4. Recurso improvido”. (Apelação 1006544-28.2015.8.26.0077, Relator(a): Artur
Marques; Órgão julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
12/12/2016).”. (Apelação no 1014324-95.2014.8.26.0451, 32a Câmara).
Como anotado no precedente acima, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006943-23.2018.8.26.0604 -Voto no
8
que se falar em compensação, mas em regresso pelas vias
próprias.
Pelo decaimento recursal os honorários
devidos pela ré ficam elevados para 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo da ré.
RUY COPPOLA
RELATOR